Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Tema 972 do STJ, a contratação do seguro é facultativa, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada pela opção do consumidor de não aderir a essa modalidade de proteção.
2. A concessão de crédito a pessoa idosa não configura prática abusiva, especialmente quando demonstrado que os contratos foram firmados mediante desconto em conta corrente e sem qualquer vício de consentimento.
3. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário é permitida, desde que haja previsão expressa no contrato, conforme estabelece o art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/2004.
4. Não há que se falar em juros abusivos se as taxas são aquelas usualmente praticadas pelo mercado.
5. Apelação não provida. Unânime.